Tribunal: TJSP
Processo: 1003894-56.2024.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Produção antecipada de provas - Natureza da demanda como de exibição de documento – Veiculação de lide de apresentação de prova material – Medida que somente se permite pela via da exibição de documento - Artigos 396 a 404 do CPC – Dever de sujeição à disciplina legal - Artigo 396 e seguintes do CPC e STJ, Resp 1.803.251/SC - Limites da lide devolvida ao Tribunal – Contratos exibidos -

Ementa:
Produção antecipada de provas - Natureza da demanda como de exibição de documento – Veiculação de lide de apresentação de prova material – Medida que somente se permite pela via da exibição de documento - Artigos 396 a 404 do CPC – Dever de sujeição à disciplina legal - Artigo 396 e seguintes do CPC e STJ, Resp 1.803.251/SC - Limites da lide devolvida ao Tribunal – Contratos exibidos - Homologação judicial – Regra formal de efeitos processuais limitados - Natureza não contenciosa da pretensão – Ausência de pronunciamento judicial sobre a ocorrência ou não dos fatos e suas respectivas consequências jurídicas – Procedimento que não admite defesa ou recurso - Imposição de sucumbência – Descabimento – Ausência de lide e de pretensão resistida - Incabível o pagamento de honorários advocatícios - STJ REsp 1.701.072 e Agint no AREsp n. 1.756.377/SP – Sentença mantida.
Recurso não provido.